Tribunal: TJDFT
Processo: 0708365-97.2023.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. DIVERGÊNCIA DO NÚMERO DO CONTRATO. COMPROVAÇÃO MORA. NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nas ações de busca e apreensão de veículo dado em alienação fiduciária em garantia, a notificação extrajudicial compõe elemento indispensável para a constituição em mora do devedor, cuja prova configura pressuposto processual para o ajuizamento da ação.
2. A notificação enviada não guarda qualquer relação com a cédula de crédito supostamente inadimplida, de sorte que a notificação necessariamente deve identificar o contrato gerador da dívida sem quaisquer ambiguidades para ser válido. Por conseguinte, não houve a comprovação da prévia constituição do devedor em mora.
3. Impõe-se a extinção do processo sem resolução de mérito se, facultada oportunidade à parte autora, esta não emendou a inicial com documento apto a comprovar a regular constituição em mora do devedor, na forma da lei.
4. Apelação conhecida e não provida.